Tribunal: TJES
Processo: 5001076-24.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001076-24.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO NOLASCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR (ART. 362, III, RES. ANEEL Nº 1.000/2021). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001076-24.2024.8.08.0037

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOSÉ ANTÔNIO NOLASCO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM ÁREA RURAL. ROMPIMENTO DE CABOS POR VEÍCULO DE TERCEIRO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELA INEFICIÊNCIA DO REPARO. DANO MATERIAL COMPROVADO E FIXADO PELA MÉDIA DE PRODUÇÃO DOCUMENTADA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR TEMPO DESARRAZOADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de ID 14297600

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a 111 litros de leite (média diária), no valor de R$ 2,20 o litro, totalizando R$ 244,20; e
b)
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 14297601), a recorrente sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (rompimento da fiação por caminhão), a inexistência de provas dos danos materiais e a não configuração de danos morais, pugnando pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 14297603), pugnando pela manutenção da sentença
.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal devidamente recolhido (ID 14297602)
,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária pelos danos advindos da demora no restabelecimento de energia elétrica após rompimento de cabos por terceiro.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, embora a causa primária da interrupção tenha sido o rompimento da fiação por um veículo (fato de terceiro), a responsabilidade da recorrente exsurge da
falha na prestação do serviço consubstanciada na demora injustificada para o restabelecimento da energia
.

Conforme bem pontuado na sentença, é dever da concessionária promover o reparo no menor prazo possível, observando os parâmetros da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que não ocorreu na espécie, considerando a privação do serviço por período considerável em zona rural
.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença aplicou corretamente as regras de experiência e a prova documental.

O magistrado de primeiro grau, atento ao conjunto probatório, rejeitou o pedido integral (320 litros) por falta de prova cabal da quantidade total perdida, mas acolheu o pedido com base na
média diária de produção (111 litros)
comprovada pela nota de entrega de leite acostada aos autos (referência ID 50011863 mencionada na sentença)
. Tal critério é razoável e justo, ressarcindo o prejuízo evidente da interrupção da ordenha e refrigeração.

No que tange aos
danos morais
, a privação de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana e, no caso, à atividade produtiva de subsistência do recorrido, configura dano moral indenizável.

O valor arbitrado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos parâmetros desta Turma Recursal, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)